Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DA MULTA COMINADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO.
I. Evidenciado nos autos o descumprimento da ordem judicial de autorização e custeio de tratamento de saúde pela operadora do plano de saúde, incide a multa cominada, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.
II. Não há excesso de execução na hipótese em que os honorários advocatícios foram calculados nos exatos termos do título judicial.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.